Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000410-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Critérios de Fixação. Observância à Equidade e Complexidade do Trabalho. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta por Jatabairu Francisco Nunes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 7.625,00. O autor recorre, pedindo que o valor dos honorários seja fixado entre 10% e 20% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é definir se o valor dos honorários advocatícios deve seguir o percentual indicado no art. 85, § 2o, do CPC, ou se deve ser arbitrado de maneira equitativa, considerando a extensão e complexidade do trabalho desempenhado pelo advogado.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento de honorários advocatícios nas ações de arbitramento deve respeitar critérios de equidade, conforme o art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, de modo a assegurar uma remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado.

4. No caso, o autor atuou em diversos procedimentos administrativos, sem que o contrato preveja um percentual específico de honorários. A fixação dos honorários, portanto, não se vincula necessariamente aos percentuais aplicáveis aos honorários sucumbenciais (art. 85, § 2o, CPC), mas deve considerar o zelo profissional, a relevância e o tempo de dedicação.

5. Diante das particularidades do caso e da limitada complexidade da execução, o valor de R$ 8.925,00 atende ao critério de justiça e proporcionalidade, remunerando de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado até a data da rescisão do mandato.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JATABAIRU FRANCISCO NUNES contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. no 1000410-03.2021.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 7.625,00 a título de verba honorária em favor do autor/apelante, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (cf. Id. no 253361662).

O autor/apelante aduz que o valor arbitrado na sentença apelada a título de honorários advocatícios não prestigiou os critérios legais, notadamente a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei no 8906/94, que determina
obrigatória observância dos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC à definição dos honorários advocatícios, que leva o arbitramento de 10% a 20% sobre o valor da multa aplicada nos processos administrativos, sendo o valor razoável e justo em razão dos serviços prestados.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja arbitrado o valor dos honorários advocatícios “
entre 10% e 20% sobre os valores atualizado dos Autos de infrações originários do SEMA, (AI 140366; AI 101864; AI 101865; AI 101866; AI 109103 e 326417/2010)”
(cf. Id. no 253361673).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 253361679).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios

ajuizada por
Jatabairu Francisco Nunes
em desfavor de
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.
, ambos qualificados nos autos, alegando que em 2001 o autor foi contratado verbalmente pela ré para executar todos os trabalhos voltados à assessoria jurídica, tais como, análises e confecções de contratos, defesas e propositura de todos os tipos de processos administrativos e jurídicos.

Narra que sem nenhuma informação prévia, em 08.07.2019 foi notificado pela requerida acerca da revogação de todos os poderes e de todos os processos patrocinados, restando pendente o acerto sobre os serviços administrativos perante a SEMA, referente aos autos de infração n. 140366 (processo n. 831551/11), 101864 (processo n. 219287/07), 101865 (processo n. 219322/07), 101866 (processo n. 219308/07), 109103 (processo n. 568365/07) e processo n. 326417/2010.

Requer a procedência da demanda para que a ré seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado, no percentual de 10% a 20% sobre os processos administrativos, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte ré apresentou contestação (Id. 53698532), arguindo prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, aduz que não há provas da prestação de serviços em favor da ré. Requer a improcedência dos pedidos, alternativamente, que sejam os honorários fixados de acordo com o trabalho efetivamente laborado.

Réplica no arquivo de Id. 54343149.

As partes foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 75309316), e ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 77460017 e 77884027).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de processo com prioridade de tramitação legal, e não tendo as partes interesse na produção de outras provas e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Com relação à alegação de prescrição, de acordo com o artigo 25 da Lei n. 8.906/1994, a pretensão de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos. Vejamos:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

Assim, passou a fluir o prazo prescricional dos honorários em 8 de julho de 2019, quando rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrados entre as partes (Id. 152111363), portanto, considerando que esta ação foi ajuizada em 08.01.2021, não há falar em prescrição da pretensão do autor, pelo que
rejeito
a prejudicial de mérito.

No mais, é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, e consta ainda a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação anexada no Id. 152111363.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do cliente.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual.
É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados”.

(ED 91448/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves , Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC”.
Nilza Maria Pôssas De Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

O artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (negritei)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que:
A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação do requerente nos serviços administrativos perante a SEMA, nos autos de infração n. 140366 (processo n. 831551/11), n. 101864 (processo n. 219287/07), n. 101865 (processo n. 219322/07), n. 101866 (processo n. 219308/07), n. 109103 (processo n. 568365/07) e processo n. 326417/2010, não sendo possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da multa sobre os processos administrativos, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora.

Conforme os documentos trazidos, com relação nos autos de infração n. 140366 (processo n. 831551/11), n. 101865 (processo n. 219322/07), n. 101866 (processo n. 219308/07), e processo n. 326417/2010, verifica-se que o autor apresentou petições sem qualquer chancela de protocolo, assinatura, etc., ou seja, não há comprovação de que realmente os serviços foram elaborados, protocolados, consequentemente prestados.

Há comprovação da atuação do autor no auto de infração n. 109103 (processo n. 568365/07), onde consta defesa administrativa apresentada pelo autor em 2008 em favor do réu, sendo prolatada ordem seguinte para o autuado/réu apresentar alegações finais (Id. 46827211), contudo, não constam quaisquer outros documentos que comprovem o prosseguimento do autor para com o requerido. Portanto, limita-se a prova dos autos apenas a peça de defesa citada.

Verifica-se também que foi encaminhado ofício pelo CONSEMA para o autor, dando ciência do julgamento do recurso prolatado nos autos de infração n. 101864 (processo n. 219287/07) – Id. 54343151, pág. 47/48, o que se conclui que apresentou o respectivo recurso administrativo.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 arbitro os honorários advocatícios em R$ 7.625,00 (sete mil seiscentos e vinte e cinco mil reais).

(...)”.

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante
“apreciação equitativa”
, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2o do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Em outras palavras, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais não está vinculado e condicionado às regras de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, até porque
é corolário lógico do pedido de arbitramento a definição equitativa do valor conforme a complexidade e a real extensão do trabalho por ele efetivamente desempenhado, ou seja,
“
na linha da jurisprudência do STJ, na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1866108/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 03/05/2022, DJe de 17/05/2022), ou, ainda mais incisivamente, “
uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial, tal como ocorreu no caso sob exame. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício. Para tanto, são considerados elementos como ‘o grau de zelo do profissional’, ‘o lugar de prestação do serviço’, ‘a natureza e a importância da causa’, ‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’ (CPC/2015, art. 85, § 2o, I a IV), de modo que a remuneração guarde compatibilidade ‘com o trabalho e o valor econômico da questão’ (L. 8.906/1994, art. 22, § 2o)
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1276142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 01/03/2021, DJe de 03/03/2021).

Assim, embora seja tecnicamente possível arbitrar o valor dos honorários em percentual sobre o valor da causa, ou condenação da causa em que atuou, afinal, nada obsta a adoção de tal parâmetro como referencial para fins da definição equitativa da verba honorária, o arbitramento não se vincula aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2o, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

Por tal, no que se refere aos serviços administrativos perante a SEMA, nos autos de infração n. 140366 (processo n. 831551/11), n. 101864 (processo n. 219287/07), n. 101865 (processo n. 219322/07), n. 101866 (processo n. 219308/07), n. 109103 (processo n. 568365/07) e processo n. 326417/2010
,
deve ser observado que os procedimentos administrativos tramitaram perante a comarca de Cuiabá/MT, vizinha do munícipio em que o advogado/autor possui escritório profissional (Várzea Grande), que o tempo de dedicação às causas administrativas não foi longo, e que, pelo que consta dos autos, não demandaram atividade profissional de grande esforço e complexidade, afinal, o autor provou ter protocolizado apenas uma petição em cada processo,

Então, sopesando todos os aspectos listados, reavaliando detidamente o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, admito a necessidade de manter o valor fixado em função da atuação nos processos administrativos,

cuidando-se de quantia que remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, prestigiando as recomendações legais, e condizente com as particularidades do caso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025